Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706764-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXTRAÍDA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CÉDULA HIPOTECÁRIA. EMISSÃO NA VIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO DE 20 (VINTE) ANOS. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Não se reconhece a existência de coisa julgada, tendo em vista que, na liquidação nos embargos à execução não foi realizada a compensação da dívida mencionada na certidão de crédito objeto da pretensão declaratória de prescrição, com o crédito constituído em favor da devedora. 2. O Código Civil de 2002 entrou em vigor em 10/01/2003, depois de mais de dez anos da celebração do contrato de obra financiado com recursos provenientes da cédula hipotecária, de sorte que o prazo prescricional considerado é de 20 (vinte) anos, então fixado pelo artigo 177 do Código Civil de 1916, e não de 5 (cinco) anos estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002, consoante a regra de transição determinada pelo artigo 2.028 deste diploma legal. 2.1. A prescrição intercorrente, segundo a tese fixada no IAC n. 01, corresponde ao do direito material, pressupõe a inércia do exequente e passou a ser regulada, nos processos de execução instaurados antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei n. 13.105/2015), pelo prazo de um ano por analogia ao artigo 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.2. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, segundo o enunciado sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal, de modo que o direito pessoal consubstanciado na cédula hipotecária está submetido ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto pelo artigo 177 do Código Civil de 1916. 2.3. Não ocorreu a prescrição intercorrente do crédito constante da certidão extraída dos autos da execução hipotecária, seja após o decurso do prazo de um ano contado a partir da decisão de arquivamento provisório, seja após o transcurso do período de um ano da expedição da certidão de crédito. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 3.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante milionário, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa aos patronos do apelante, o que é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil. 3.2. Possibilidade de arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e provida. Sucumbência invertida. Honorários advocatícios de sucumbência fixados por apreciação equitativa. Honorários recursais não majorados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR ALEGADA OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE PROMOVER NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que rejeitou a preliminar de coisa julgada e proveu recurso interposto pela requerida, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de prescrição intercorrente do crédito consubstanciado em certidão extraída de execução hipotecária n. 35532/95. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil, alegando ausência de contraditório sobre a data de vencimento do título executivo e juntou documentos extemporâneos em seus embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão do Tribunal ao não aplicar o artigo 10 do Código de Processo Civil, quanto à oportunidade de manifestação das partes sobre a data de vencimento do título executivo e norma legal reguladora do prazo prescricional; (ii) se a juntada de documentos em sede de embargos de declaração pode ser admitida, após o julgamento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão na aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento se baseou em fatos e provas amplamente discutidos pelas partes, sem introdução de questões novas. 4. A injustificada juntada de documentos, nos embargos de declaração, viola a preclusão, uma vez que tais elementos poderiam e não foram apresentados no momento processual adequado. 5. Não se admite a inovação recursal na alegação, em embargos de declaração, de questão fática não suscitada na petição inicial e não comprovada nos autos com a intenção de provocar o rejulgamento da apelação. 6. A ratio decidendi do julgamento do recurso principal, que passa a ser integrado por este acórdão, é de que o prazo para o ajuizamento da ação de execução originária não fez uso da regra de transição do CC/2002, uma vez que ajuizada em 1995. 6.1 Sendo vintenário o prazo da ação relativa ao direito material, será também de vinte anos o prazo da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 150 do Pretório Excelso. 6.2 Ainda que os documentos extemporaneamente apresentados não tivessem sua juntada indeferida, o resultado do julgamento seria mantido. 7. A oposição dos embargos revela intuito manifestamente protelatório, configurando abuso do direito processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada por embargos protelatórios. Tese de julgamento: 1. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre questão debatida ou de ordem pública, o que não se verifica na presente hipótese. 2. A juntada de documentos em embargos de declaração não é admitida quando ultrapassado o momento processual oportuno, em respeito à preclusão. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 170, inciso II, e 177, ambos do Código Civil de 1916, 206, § 5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil de 2002, defendendo que o prazo prescricional reiniciado em 2013 deve ser regido pela lei substantiva vigente, com a aplicação do prazo quinquenal. Assevera que o termo inicial da prescrição é a última parcela de um financiamento. Indica contrariedade à legislação ao forçar a contagem do prazo prescricional em 1992, a partir do elemento da data da celebração do contrato. Pleiteia que o termo inicial do prazo prescricional seja o vencimento do contrato executado, e não a data da sua celebração; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a conclusão de que o prazo prescricional teria iniciado em 1992 não foi discutido pelas partes no processo; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, aduzindo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Pede que as publicações sejam realizadas pelo menos em nome do advogado JOÃO PAULO DE SANCHES, OAB/DF 16.607. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 170, inciso II, e 177, ambos do Código Civil de 1916, 206, § 5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil de 2002, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que decidiu: “Não há afronta ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior” (AgInt no AREsp n. 1.144.143/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DE SANCHES, OAB/DF 16.607. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015